Tribunal: TJMT
Processo: 0025949-86.2013.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025949-86.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE (MT). HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI N. 11.738/2008. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade para efeito de cumprimento do valor do piso salarial aos professores da rede municipal de ensino.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se os professores substituídos têm direito ao recebimento dos valores retroativos não acobertados pela prescrição quinquenal, referentes à diferença entre o percentual de 20% de hora-atividade previsto na legislação municipal e o percentual mínimo de 1/3 (33,3%) da carga horária estabelecido pela Lei n. 11.738/2008.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade.

4. A legislação municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% da carga horária como hora-atividade, em desacordo com o percentual mínimo de 1/3 (33,3%) estabelecido pela norma federal.

5. A aplicação do entendimento jurisprudencial sedimentado aos casos idênticos constitui imperativo de segurança jurídica, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É devido aos professores da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande (MT) o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, conforme estabelecido pela Lei n. 11.738/2008, independentemente da previsão de percentual inferior (20%) na legislação municipal, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4167/DF, que conferiu eficácia vinculante à norma federal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.738/2008; CPC, arts. 926 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167/DF; TJMT, N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025; TJMT, N.U 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 0025949-86.2013.8.11.0002, proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público “
à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, para efeito de cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos
”.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que o pagamento da hora-atividade dos professores está sendo realizado nos termos da Lei Municipal n. 3.797/2012, observando-se a proporcionalidade em relação à carga horária dos servidores.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 276499362, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 277903389, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelado, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que a apelação seria uma reprodução da contestação.

No entanto, sequer houve apresentação de contestação no juízo de origem, uma vez que o apelante se manteve inerte quanto à intimação para apresentar resposta (certidão de transcurso de prazo, Id. 276499352).

De qualquer forma, nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 0025949-86.2013.8.11.0002, proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público “
à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, para efeito de cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos
”.

No caso, o d. Juízo
a quo
— ao reconhecer o direito dos professores substituídos de receber o percentual de 33,3% (trinta e três inteiros e três décimos por cento), resultante da soma do percentual de 20% (vinte por cento) pago pelo Município de Várzea Grande (MT), acrescido da majoração de 13,3% (treze inteiros e três décimos por cento), correspondente a 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade —
decidiu a questão em consonância com o entendimento desta e. Corte sobre

casos idênticos de outros professores pertencentes aos quadros de servidores do Município de Várzea Grande (MT)
.

“
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade.

4. A legislação federal não vincula o piso salarial exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, permitindo a sua aplicação proporcional a jornadas menores, desde que respeitado o percentual mínimo de hora-atividade.

5. A legislação do Município da Várzea Grande prevê apenas 20% da carga horária para hora-atividade, contrariando a norma federal, devendo se adequar ao percentual mínimo de 33,3%, conforme interpretação fixada pelo STF.
” (TJ-MT, N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no DJE em 28.2.2025).

“
A Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial. Por simples cálculo aritmético verifica-se que o valor correspondente a 20%, é inferior ao correspondente à 1/3 estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, de modo que os Apelados têm direito ao seu recebimento
.” (TJ-MT, N.U 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2023, publicado no DJE em 10.4.2023).

Assim, é imperioso reconhecer que a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta e. Corte no que tange à aplicação da Lei n. 11.738/2008 aos professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande (MT), conforme interpretação vinculante emanada do c. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.167/DF, que declarou a constitucionalidade da norma geral que reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Ademais, a aplicação do entendimento jurisprudencial já sedimentado aos casos subsequentes idênticos constitui não apenas uma questão de coerência decisória, mas verdadeiro imperativo de segurança jurídica, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que “
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”.

Dessa forma, em face da inequívoca similitude fática e jurídica entre o caso
sub examine
e os precedentes já apreciados por este e. Tribunal de Justiça, impõe-se a aplicação de idêntica solução jurídica, em homenagem aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da estabilidade jurisprudencial.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025